Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO TEMPESTIVO. TEMA REPETITIVO 959 DO STJ. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE DA DOSIMETRIA. QUALIFICADORA SUSTENTADA EM PLENÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 959, firmou o entendimento de que a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e para a Defensoria Pública tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada desses na instituição, e não com a aposição de ciência de seu representante.
2. Em prestígio ao Verbete 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve ser feita nos limites do termo de apelação.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. No procedimento do Tribunal do Júri, se consta da ata de audiência que as condenações anteriores do acusado foram sustentadas em Plenário pelo Ministério Público, não há falar em contrariedade ao art. 476 do Código de Processo Penal.
5. Apelação conhecida e não provida.